Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702101-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, se, diante da petição de ID 64240577 e documentos anexados, persiste o interesse no processamento do recurso constitucional interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024